Tribunal: TCU
Processo: 017.168/2018-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-03-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Denúncia relatando que empresa supostamente ofereceu atestado de capacidade técnica fraudado em diversas licitações no Brasil.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de denúncia, relatando que a licitante Mil Print Informática Eireli, vencedora dos itens 3, 4, 5 e 6 do Pregão Eletrônico SRP 2/2016, promovido pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amapá (Ifap), ofereceu atestado de capacidade técnica fraudado, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pela empresa Mil Print Informática Eireli; 9.2. declarar inidônea para participar de licitação na Administração Pública Federal, pelo prazo de dois anos, a empresa Mil Print Informática Eireli, com fundamento no artigo 46 da Lei 8.443/1992; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Amapá, nos termos do art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entenderem cabíveis.